Tribunal: CARF
Processo: 10530.721915/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721915/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.182 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
FRANCISCO ANTONIO BRITO NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF N. 86.
O pedido do contribuinte para que a tributação do ajuste anual seja alterado,
posto que alocado em guia imprópria, é de fato uma retificação da Declaração
de Ajuste Anual. É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma
de tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Foi lavrado Auto de Infração em 01/03/2017 com exigência do crédito tributário
no montante de R$ 90.357,52. O crédito tributário é decorrência de revisão efetuada na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721915/2017-74
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721915/2017-74

Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2013, Ano-Calendário 2012, entregue em 29/04/2013.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista:
(fl. 144) ...constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 242.772,80, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Contribuinte regularmente intimado não comprovou a condição de isenção, de acordo
com a lei somente são isentos os proventos de aposentadoria, se trata de ação trabalhista
referente a diferença salarias, hora-extras, reflexos das horas-extra e juros, processo
02450/1988.
Ainda na Descrição dos Fatos, consta dedução indevida de Previdência Oficial
Relativa à Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica:
(fl. 145) Glosa de parte da dedução de Previdência Oficial, informado pela fonte
pagadora Banco do Brasil o valor de R$ 824,95.
(fl. 146) Glosa de parte do imposto retido na fonte, informado pela fonte pagadora
banco do Brasil o valor de R$11.337,88.
Cientificado da notificação, o contribuinte interpôs Impugnação (fls. 03, 04 e 13
a 22), na qual alega que os rendimentos tidos por omitidos estão sujeitos à tributação
exclusivamente na fonte para os rendimentos recebidos acumuladamente decorrente de ação
judicial, com valor total devidos de IRPF já pago.
O contribuinte centra sua defesa no fato de que o rendimento recebido em
decorrência de ação trabalhista movida pelo Sindicato dos Empregados em estabelecimentos
Bancários de Feria de Santana – BA (SSEB Feira de Santana-BA), que tramitou na Justiça do
Trabalho, se enquadra como rendimento recebido acumuladamente (RRA).
A 6a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-63.402 (fls. 162 a 166), não
conheceu da impugnação apresentada pelo contribuinte, por entender que a impugnação ao
lançamento foi subscrita por pessoa absolutamente incapaz.
Cientificado do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 172 a
185), reiterando os termos da impugnação apresentada, combatendo os fundamentos da decisão
da DRJ no que tange ao não conhecimento da impugnação.
O CARF, por meio do Acórdão no 2402-006.669 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária (fls. 285 a 290), anulou o Acórdão de primeira instância que se baseou em norma
revogada, determinando que seja proferida nova decisão com a análise das razões de defesa
aduzidas na impugnação
O novo Acórdão 09-69.441 – 6a Turma da DRJ/JFA (fls. 300 a 309), em Sessão
de 31/01/2019, julgou a Impugnação Procedente em Parte, mantendo parte do crédito tributário.
Nele se eximiu o contribuinte do recolhimento da parcela de imposto de renda pessoa física
suplementar no valor de R$ 8.051,72. São esses os julgamentos:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721915/2017-74

a) Que não há como considerar a tributação do rendimento como recebido
acumuladamente, em separado, haja vista a opção do contribuinte pelo ajuste anual:
(fl. 303) Assim sendo, ao incluir a fonte pagadora Banco do Brasil, CNPJ no
00.000.000/0001-91, no campo da Declaração de Ajuste Anual - DAA, Exercício 2013,
ano calendário 2012, destinado a informar Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica pelo Titular, fez sua opção irretratável pelo ajuste anual, na forma do §
5o do art. 12-A, da Lei no no 7.713/88 (incluído pela Lei 12.350/10).
b) Que o pedido do contribuinte para que a tributação no ajuste anual, Exercício
2013, ocorra na forma da “simulação de Declaração IRPF” com RRA tributado exclusivamente
na fonte, nada mais seria do que um pedido, incabível neste momento, de retificação da
Declaração de Ajuste Anual (fl. 304).
c) Quanto a dedução indevida de previdência social em que o contribuinte
questiona o valor considerado no lançamento (reduzido):
(fl. 305) Ora, esse valor consta da DIRF apresentada à RFB pela fonte pagadora, Banco
do Brasil S.A. Não havendo motivos para considerar outro valor. O certo é que o
contribuinte não deve deduzir do rendimento próprio contribuição para previdência
oficial que é obrigação (ônus) da fonte pagadora. A respeito da demanda, reiterada, de
tributação exclusiva de fonte, RRA, não é cabível, haja vista a opção irretratável do
contribuinte na DAA/2013.
d) Não houve comprovação de que os valores recebidos acumuladamente em
decorrência de processo trabalhista tratam-se de proventos de aposentadoria (fl. 307) para fins de
isenção.
e) Julgou-se que os honorários advocatícios devem ser deduzidos (fl. 308).
Cientificado em 20/03/2019 (fl. 420), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 314 a 326) em 15/04/2019, em que alega, em síntese:
a) Sobre a omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica decorrentes de
ação trabalhista, acresce que houve um preenchimento errado por parte do Recorrente, e que
por isso não pode se utilizar a opção de tributação mais gravosa.
Diz que os valores recebidos provenientes da Ação Trabalhista ajuizada em
24/08/1988 foram informados na guia “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis – Outros –
Decisão Judicial (fl. 317) e que por isso é inaplicável o disposto no §5o do art. 12-A da Lei
7.713/1988. Não foi o caso de opção irretratável do contribuinte – houve erro pelos rendimentos
recebidos acumuladamente estarem alocados em guia imprópria. Não há, assim, opção tácita por
parte do contribuinte.
b) Sobre a dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
manteve os argumentos.
É o Relatório.

Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721915/2017-74

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente confirmo a tempestividade do Recurso (fl. 416).
Proventos de aposentadoria. Provas.
Conforme a decisão de 1a instância, não houve comprovação de que os valores
recebidos acumuladamente em decorrência de processo trabalhista tratam-se de proventos de
aposentadoria (fl. 307) para fins de isenção.
O ponto é relevante, pois é o que está declarado na Declaração de Ajuste Anual –
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis (fl. 343) e é o que se trata na complementação da
descrição dos fatos:
(fl. 332) Contribuinte regularmente intimado não comprovou a condição de isenção, de
acordo com a lei somente são isentos os proventos de aposentadoria, se trata de ação
trabalhista referente a diferença salariais, horas-extras, reflexos das horas-extra e juros,
processo 02450/1998.
O interessado, conforme dito na própria decisão de piso, não apresentou aos autos
provas inequívocas de que os valores recebidos acumuladamente do processo trabalhista tratam-
se de proventos de aposentadoria. O fato da ação judicial ter terminado somente após a data de
concessão da sua aposentadoria não modifica a natureza tributável das verbas trabalhistas
recebidas (fl. 307).
O contribuinte, apesar de comprovadamente possuir moléstia grave e seus
rendimentos serem isentos, não comprova que o rendimento recebido na ação judicial é oriunda
de verbas de aposentadoria, e nem junta novas provas em sede recursal.
Opção pelo ajuste anual. Tributação do rendimento como recebido
acumuladamente
O contribuinte afirma, em sede recursal, que houve um preenchimento errado por
parte do Recorrente, e que por isso não pode se utilizar a opção de tributação mais gravosa. Diz
que os valores recebidos provenientes da Ação Trabalhista, ajuizada em 24/08/1988, foram
informados na guia “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis – Outros – Decisão Judicial (fl.
317) e que por isso é inaplicável o disposto no §5o do art. 12-A da Lei 7.713/1988. É dizer, não
foi o caso de opção irretratável do contribuinte – houve erro pelos rendimentos recebidos
acumuladamente estarem alocados em guia imprópria. Não há, assim, opção tácita por parte do
contribuinte.
Cabe observar que consta na Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2013 Ano-
Calendário 2012 (fl. 39) o valor de R$ 0,00 em Rendimentos recebidos acumuladamente. Consta
ainda rendimento de R$ 0,00 recebido de pessoa jurídica – Banco do Brasil (fl. 37). E consta
como R$ 0,00 os rendimentos tributáveis – contribuição previdenciária.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721915/2017-74

Neste ponto, devo novamente concordar com a decisão. O pedido do contribuinte
para que a tributação no ajuste anual, Exercício 2013, seja alterado, posto que alocado em guia
imprópria, é de fato uma retificação da Declaração de Ajuste Anual.
Até a data da prevista para a entrega da declaração de ajuste anual a legislação e
demais atos normativos que regem a matéria autorizam a mudança de opção da forma de
tributação dos rendimentos (declaração completa e simplificada). Todavia, após o prazo fixado é
vedada essa alteração, consoante disposição contida no artigo 57 da referida IN SRF no 15 de
2001 (Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida retificação que
tenha por objetivo a troca de modelo).
O entendimento, inclusive, está sumulado neste Conselho, sendo incabível decidir
de outra forma:
Súmula CARF n. 86. É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 425
DF CARF MF
Original